Tribunal: TJDFT
Processo: 0724760-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL CONCEDIDA ÀS PESSOAS JURÍDICAS CORRÉS EXECUTADAS. NOVAÇÃO VERIFICADA DAS DÍVIDAS ORIGINAIS SUBMETIDAS AO PLANO DE RECUPERAÇÃO. NEGOCIAÇÃO ENTRE DEVEDORES E CREDORES APROVADA PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. TRANSAÇÃO QUE NÃO AFETA AS EMPRESAS CORRÉS NÃO INTEGRANTES DA AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PESSOAS JURÍDICAS COOBRIGADAS NÃO SUBMETIDAS A PLANO DE REORGANIZAÇÃO E EM RELAÇÃO ÀS QUAIS DEVE PROSSEGUIR O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ART. 49, § 1o, DA LEI 11.101/95. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Entre os efeitos da ação de recuperação judicial está a suspensão das ações e execuções propostas em desfavor das empresas em situação de crise econômico-financeira a quem concedida a recuperação judicial e a novação dos créditos existentes à data do pedido de reorganização da empresa. A suspensão não se estende aos coobrigados, tampouco a novação da dívida original, daí porque continuam exigíveis as dívidas vencidas e não quitadas aos co-devedores não submetidos aos efeitos da recuperação judicial. Art. 49, § 1o, da Lei n. 11.101/95.

2. Entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça na Súmula 581, a qual encerra orientação no sentido de que a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória.

2. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.